Tribunal: TJDFT
Processo: 0004889-87.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE SE FINALIZOU O PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 61 DA LEI 11.101/2005. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor permanecerá em supervisão pelo órgão jurisdicional pelo período de dois anos, prazo no qual será verificado o cumprimento das obrigações então vencidas, estipuladas no plano de recuperação. Durante esse período, o descumprimento de qualquer obrigação acarretará a convolação da recuperação em falência.

2. De acordo com a lei, ainda que o plano de recuperação judicial tenha contemplado tempo superior a dois anos para pagamento da dívida, o processo será encerrado após o transcurso do referido prazo se devidamente adimplidas as parcelas vencidas no período, permanecendo a obrigação da devedora de pagar o débito remanescente, na forma e nas condições fixadas no plano de recuperação.

3. A pretensão do credor/apelante de que o prazo de dois anos tenha início somente após ultrapassado período de carência de seis meses previsto no plano de recuperação homologado em juízo carece de respaldo jurídico, pois a legislação em regência prevê expressamente que o biênio de supervisão judicial se inicia com a decisão que concede a recuperação judicial e sequer prevê a possibilidade de prorrogação do prazo fixado.

4. Ademais, na situação apreciada, não há motivo plausível para autorizar que se perdurem os efeitos da recuperação judicial para além dos dois anos fixados, notadamente por considerar que, em eventual inadimplemento das parcelas faltantes, o credor não sofrerá prejuízo, pois, além da opção de propor execução para cobrar o valor devido, poderá requerer a decretação de falência da empresa devedora, conforme preceituam os arts. 62 e 94 da Lei n. 11.101/20055.

5. Constatado, mediante relatório apresentado pelo administrador judicial, que houve cumprimento pela devedora das obrigações previstas para os dois anos de recuperação judicial, impõe-se seu encerramento, nos termos do art. 63 da Lei Falimentar.

6. Recurso desprovido.